Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA - DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS - MESMO FATO CRIMINOSO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO RECONHECIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - IDENTIDADE DE PARTES, DATA E FATO - LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a litispendência, a “extinção do feito secundário” afigura-se adequada, de modo que “não há qualquer retoque a ser realizado na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018516-73.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), LEO THIAGO SILVA GONCALVES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL -

PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO D
A LITISPENDÊNCIA - DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS - MESMO FATO CRIMINOSO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO RECONHECIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - IDENTIDADE DE PARTES, DATA E FATO - LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada
a litispendência
,
a
“extinção do feito secundário”
afigura-se adequada, de modo que “
não há qualquer retoque a ser realizado na decisão recorrida”
(PGJ, Parecer nº 011148-73/2020).

“Imperioso o reconhecimento da litispendência quando restar configurado duas ações penais com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que os fatos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa.”
(N.U 0000443-13.2012.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018516-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): LEO THIAGO SILVA GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 386308), pelo cometimento em tese, de
tráfico de drogas, que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 56189995).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que haveria a
“possibilidade de imputar ao réu o delito de tráfico de drogas após o fato ter sido objeto de termo circunstanciado de ocorrência no Juizado Criminal Especial”
.

Pede o provimento para que seja afastada a litispendência, com
“o retorno dos autos à primeira instância para que o douto juízo se pronuncie [...] mediante sentença”
.

LEO THIAGO SILVA GONCALVES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 56190458).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 56190459).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE RECONHECE A LITISPENDÊNCIA E DETERMINA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - SITUAÇÃO FÁTICA ANALISADA PELO JECRIM COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA DO FATO NAQUELE JUÍZO - CLARA EXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO EM OUTRO FEITO POR JUÍZO DE IGUAL ENVERGADURA. PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 60506495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
“Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 19 de setembro de 2014, às 16h, na residência situada na Rua J, quadra 34, casa 01, bairro Parque Atalaia, nesta cidade, o denunciado Léo Thiago Silva Gonçalves tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 8,08g (oito gramas e oito centigramas) e 02 (duas) porções de substância entorpecente vegetal Cannabis sativa (maconha), com massa de 7,40g (sete gramas e quarenta centigramas) e 01 (um) cigarro de maconha, pesando 0,42g (quarenta e dois centigramas); sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Leo Thiago Silva Gonçalves, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça ID 56189527)

O Juízo singular extinguiu a ação penal nos seguintes termos:

“[...]Nota-se, pois, que em relação ao delito de tráfico de entorpecente imputado ao indiciado LEO THIAGO existem dois inquéritos policiais. Um inquérito que instruiu este processo crime (código 386308) e se originou do IP nº 291/2014, e outro encaminhado pela DERFVA/MTT, que gerou os autos de código 379609 e originou-se do IP nº 534/2004. [...]

Consoante se extrai da consulta processual ao sítio eletrônico do TJ/MT, o douto representante do Ministério Público requereu a desclassificação da conduta de tráfico apenas nos autos de código 379609, sustentando a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, com remessa de cópia ao Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Em sintonia com essa representação, foi proferida decisão em 09.10.2014, determinando a remessa de cópia integral dos autos de código nº 379609 ao Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, bem como às Varas Criminais competentes para o processamento dos crimes descritos nos artigos 180 e 288, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA. [...]

Consulta realizada no ‘site’ do TJ/MT, demonstra que as cópias do IP código 379609 remetidos ao Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá foram lá distribuídos em 20.03.2015, dando origem ao processo n.º 1392-78.2015.811.0062, Código 107794, no qual foi declarada extinta a punibilidade de LEO THIAGO SILVA GONÇALVES, bem como determinado o arquivamento, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal, após ter sido o réu advertido nos moldes do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (extrato anexo).

Desse modo, pode-se observar que, durante o lapso temporal em que tramitaram juntas, restou caracterizada a litispendência (CPP, art. 95, inciso III e art. 110), porquanto há a repetição da mesma causa, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso. [...]

Verifica-se, pois, que na primeira ação penal distribuída em desfavor do réu LEO THIAGO (autos código n.º 379609), houve desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Tráfico (09.10.2014), sendo certo que a denúncia ofertada nesta ação penal repetiu fato ainda em apuração no Juizado Especial, no processo de código n.º 107794, cuja extinção de punibilidade se deu nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal, em 13.06.2016.

Assim, conclui-se que a presente ação penal buscou apurar fato ainda em julgamento nos autos código nº 107794, configurando o instituto da litispendência.

Frise-se que o momento da oferta da denúncia e a deflagração desta ação penal apesar da desclassificação do delito de tráfico para uso nos autos já haver se apurado nos autos código n.º 379609, é certo que o delito de menor potencial ofensivo ainda estava em apuração nos autos de código n.º 107794, configurando a litispendência. [...]

No presente caso, conforme dito anteriormente, não há outra medida a ser adotada senão a de reconhecer caracterizada a litispendência, já que a presente Ação Penal reproduziu os mesmos fatos narrados no TCO de Cód. 107794, impondo-se a extinção do presente feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, RECONHEÇO, ‘ex officio’, a litispendência e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 95, inciso V, do Código de Processo Penal c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 56189995)

Pois bem.

A Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes instaurou dois inquéritos policiais relativos ao mesmo fato [ter em depósito, no dia 19.9.2014, às 16h, uma porção de cocaína, com peso de 8,08g (oito gramas e oito centigramas), duas porções de maconha, com peso de 7,40g (sete gramas e quarenta centigramas) e um cigarro de maconha, pesando 0,42g (quarenta e dois centigramas), em sua residência, localizada à rua J, quadra 34, casa 01, bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT], supostamente praticado pelo recorrido LEO THIAGO SILVA GONÇALVES.

No primeiro (Código 379609), o órgão do Ministério Público requereu a desclassificação da conduta do recorrido para posse de drogas destinada ao consumo próprio, tendo sido reconhecida
“a condição de usuário dos entorpecentes apreendidos em seu poder”
pelo Juízo singular [13ª Vara Criminal de Cuiabá] e remetido os autos ao Juizado Especial Criminal, cuja punibilidade foi extinta [em 13.6.2016], em razão do
“exaurimento da matéria no campo da conciliação”

(
www.tjmt.jus.br
- Código
107794).

No segundo, que originou esta ação penal
, a 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ
ofereceu denúncia por tráfico de drogas, a qual foi recebida pelo mesmo Juízo, qual seja
13ª Vara Criminal de Cuiabá
(
www.tjmt.jus.br
-
Código
386308).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...] Conforme bem frisado pelo magistrado sentenciante, os mesmos e exatos fatos foram encaminhados para o Juizado Especial Unificado Criminal da
Capital e para 13ª Vara Criminal, tendo sido o recorrido advertido sobre os efeitos deletérios da droga, nos moldes do art. 28, I, da LAD, portanto, condenado pelo JECrim pela infração cometida à medida descarcerizadora prevista à espécie.

O fato do órgão recorrente não concordar com o fim processual junto ao Juizado Especial Unificado Criminal, não escamoteia a situação de processamento e conclusão do feito naquele juízo, sem qualquer intemperes, fazendo coisa julgada material anterior e mais favorável ao implicado.

O próprio Promotor de Justiça recorrente, assevera que são os mesmos fatos, oriundos do mesmo boletim de ocorrência policial militar, distribuídos a juízos
diversos e de igual competência jurisdicional, sendo certo e de conhecimento de todos que a apuração policial não estatui e nem influi em regra de fixação de competência fixado pela norma penal.

Assim, mesmo que a Delegacia de Repressão ao Entorpecente tenha realizado diligências que pudessem apontar ao Promotor que a conduta seria mais gravosa, o fato de processá-lo junto ao JECrim, diante do nosso sistema acusatório, força-nos a reconhecer a litispendência.

Neste sentido, o ARTIGO 8 (Garantias Judiciais), Decreto nº 678/92, que inseriu a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) no sistema jurídico nacional, assevera no seu item ‘4’. [...]

Também, a jurisprudência é remansosa em relação à extinção do feito secundário quando constatado a litispendência. Com efeito: [...]

Nesse contexto, diante da decisão mais benéfica ao réu pelos mesmos fatos, bem como da litispendência verificada, não há qualquer retoque a ser realizada na decisão recorrida [...].”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - Parecer nº 011148-73/2020 - ID 60506495)

E anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - [...] -PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNIA DA EXCESSÃO DE LITISPENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - [...] 2. Imperioso o reconhecimento da litispendência quando restar configurado duas ações penais com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que os fatos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa.”
(SER N.U 0000443-13.2012.8.11.0045, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 7.3.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020